Tribunal: TJBA
Processo: 0000226-06.2018.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000226-06.2018.8.05.0213

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

FORO DE ORIGEM:
VARA CRIMINAL DE RIBEIRA DO POMBAL/BA

APELANTE: FELICIANO SANTANA DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: DR.
PEDRO DE SOUZA ANANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR. RENÊ CARVALHO PIMENTEL LIMA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MÁRCIA LUZIA GUEDES DE LIMA

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

REVISOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE CONTRA CRIANÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

1
.Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, II, do CP, em virtude de arremesso de pedra por parte do réu que atingiu criança e causou traumatismo craniano com risco de vida. Requer a Defesa a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para os delitos previstos no art. 129, caput ou §6º, ambos do CP. Subsidiariamente, pleiteia redução da pena, substituição por restritivas de direitos e alteração do regime de cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação da infração penal para lesão corporal leve ou culposa; e (ii) saber se a pena deve ser redimensionada, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixação de regime aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prova oral colhida em juízo, aliada à confissão do réu, confirma a materialidade e a autoria delitivas, não havendo dúvida quanto à prática de lesão corporal grave com risco de vida, nos termos do art. 129, §1º, II, do CP.

4.
O pedido de desclassificação é incabível, diante da comprovação da gravidade da lesão e do perigo de vida à vítima, conforme depoimento da médica e demais testemunhas.

5.
Na revisão da dosimetria, foram consideradas três circunstâncias judiciais desfavoráveis: motivos, circunstâncias e consequências do crime, resultando em pena base de 2 anos e 6 meses de reclusão.

6.
Reconhecida a atenuante da confissão espontânea e sua preponderância sobre a agravante prevista no art. 61, II, h, do CP, a pena foi reduzida para 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão.

7.
Aplicada a causa de aumento do art. 129, §7º, do CP, pela omissão no socorro à vítima, majorando-se a pena em 1/3, fixando-a definitivamente em 3 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto.

8.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, dada a prática do crime com violência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena definitiva do réu para 3 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. A prática de lesão corporal grave com risco de vida, ainda que decorrente de erro na execução do ato violento, não afasta a responsabilidade penal do agente. 2. A confissão espontânea prepondera sobre a agravante objetiva, quando existente, permitindo a atenuação da pena. 3. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o crime é cometido com violência.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, h, 65, III, d, 67, 129, caput, §§1º, II, 6º e 7º, e 44, I; CPP, art. 593, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal tombado sob o nº 0000226-06.2018.8.05.0213, oriundos do MM. Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/Ba
, tendo como apelante
FELICIANO SANTANA DA SILVA
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
da Apelação Defensiva, julgando-a
PARCIALMENTE

PROVIDA
para alterar a pena definitiva do acusado Feliciano Santana da Silva para 03 (três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão,
e
m regime inicial aberto, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada,
de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: